Tribunal: TJSP
Processo: 0001564-44.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de pessoas – Descabida a desclassificação para a modalidade tentada – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição das penas privativas de

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado em concurso de pessoas – Descabida a desclassificação para a modalidade tentada – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Regime aberto – Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana) – Apelos desprovidos.